Tribunal: TCU
Processo: 039.039/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3434/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicados os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seus processamentos pela Corte. 1. Processo TC- Processo 039.039/2019-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcione Pessoa Pires (XXX.351.034-XX); Angela Maria M. e Chagas (XXX.520.507-XX); Brasilia Marlene Guimarães Antunes (XXX.641.100-XX); Francelina Luz Francescutti (XXX.140.937-XX); Francisca Ramos dos Santos (XXX.772.637-XX); Geny Cardoso Machado (XXX.576.637-XX); Gersina Ferreira Gomes (XXX.805.725-XX); José Lourenço Vilela (XXX.218.726-XX); Maria Alice Nascimento Bezerra de Oliveira (XXX.527.292-XX); Maria Conceição Silva Farias (XXX.883.044-XX); Maria Nilcéa da Silva (XXX.667.867-XX); Maria da Purificação Carvalho (XXX.971.872-XX); Miriam Rocha (XXX.878.267-XX); Nely Bicca Fernandes (XXX.033.860-XX); Neusa Menezes dos Santos Lopes (XXX.945.667-XX); Sonia Bretz Costa (XXX.975.287-XX); Vania Pessoa Pires (XXX.821.638-XX); Walkiria Fonseca dos Santos (XXX.080.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.